Tribunal: TJMT
Processo: 1007284-84.2019.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007284-84.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DIENES PEREIRA DA SILVA - CPF: 948.188.941-68 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL PELA FALTA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DO B.O.– COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8º, DO CPC – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do acidente automobilístico. 2. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. 3.O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007284-84.2019.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS E SEGURO DPVAT contra a r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
DPVAT
” (Proc. nº 1007284-84.2019.8.11.0037), ajuizada contra a apelante por DIENES PEREIRA DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$2.531,25
a título de indenização por seguro obrigatório por conta de invalidez causada ao apelado em decorrência de acidente automobilístico;
a r. sentença condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (cf. ID 77943483).

A apelante sustenta que não houve demonstração satisfatória da efetiva ocorrência do sinistro, porque a autora/apelada não juntou cópia do boletim de ocorrência e não há nos autos documento médico relacionado ao dia do acidente, inexistindo, portanto, prova do nexo causal entre o evento danoso e os danos sofridos pela apelada; a apelante também se insurge contra o valor dos honorários, dizendo que é excessivo e por isso deve ser minorado para o percentual de no máximo 20% sobre o valor da condenação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral ante a ausência do Boletim de Ocorrência; alternativamente, pede que seja reduzido o valor dos honorários advocatícios (cf. ID nº 77943486).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n° 77943489, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ainda, que seja a Seguradora/apelante condenada ao pagamento de multa de 5% por litigância de má fé em razão do caráter protelatório da presente interposição e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente automobilístico no qual se envolveu em 14/10/2019.

O art. 5º da Lei nº 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Os documentos comprobatórios do nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pela segurada são o “Boletim de Atendimento Medico”, fornecido pela Upa 24h da cidade de Primavera do Leste (cf. Id. 77941993) e o laudo pericial (cf. Id. 77943475), ambos aptos e suficientes à comprovar a ocorrência do acidente automobilístico e da lesão permanente dele decorrente.

O Boletim de Ocorrência, confeccionado pela autoridade policial, não é o único e indispensável documento à prova do acidente de trânsito, sendo admitida tal comprovação por outros documentos.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DO IML – IRRELEVÂNCIA – NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO –- ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR - LAUDO PERICIAL – CONCORDÂNCIA ANTERIOR – PRETENSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial e o Laudo do IML são dispensáveis. O Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo.

Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada. (...). (Segunda Câmara Cível – Apelação Cível nº 7.706/2017 – Relª.

Desª. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Julgado em 22/03/2017 - DJE 29/03/2017) [...]”. (Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível nº 118.370/2017 – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 12/12/2017 - DJE 15/12/2017)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR MORTE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DISPENSABILIDADE - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – OUTROS MEIOS DE PROVA – ADMISSIBILIDADE – (...) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 3. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovação do nexo causal. (...). (TJMT - Sexta Câmara Cível – Recurso de Apelação nº 69546/2015 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 01/07/2015 – DJE do dia 06/07/2015)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – PROVA DO ACIDENTE E DO DANO – (...) – RECURSO DESPROVIDO. O nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano sofrido está satisfatoriamente demonstrado pela juntada da Certidão de Ocorrência, dando conta do acidente automobilístico sofrido pela vítima e demais prontuários de atendimento médico, bem assim o laudo de perícia apresentada pela vítima, havendo comprovação satisfatória de invalidez parcial, devida a indenização securitária” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 113512/2012 – Rel. Des. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – Julgado em 05/11/2013 - DJE 12/11/2013).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESCABIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO E CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO – DOCUMENTOS LAVRADOS POR AGENTES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrada por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (óbito) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT aos autores, não devendo prosperar a alegação de não comprovação do nexo causal” (TJMT – 2ª Câmara Cível – RAC 67355/2014 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 03/12/2014 - DJE do dia 10/12/2014).

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, o montante deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8º, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2º, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8º), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima. (Ap 64657/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) (TJ-MT - APL: 00035656520118110046 64657/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.000,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro o valor dos honorários para R$ 1.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021